Tribunal: TJDFT
Processo: 0711449-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE LIMINARES. AGRAVOS INTERNOS. GRAVE LESÃO À ORDEM, ECONOMIA E SAÚDE PÚBLICA. PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SUSPENSÃO DAS LIMINARES DEFERIDAS. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I – Não cabe, na sede estrita de suspensão de liminar, examinar questões de fundo envolvidas na lide principal, devendo a análise cingir-se tão-somente à potencialidade lesiva da decisão. O juízo realizado se circunscreve, pois, ao exame da conveniência e da oportunidade de se conter os efeitos das decisões proferidas contra o Poder Público, até final deslinde da demanda, desde que contemplada a supremacia do interesse público, com o escopo de evitar grave lesão à ordem, à economia e à saúde pública.
II - As decisões liminares invadiram a competência do Poder Executivo, na medida em que se imiscuíram em questões de políticas públicas voltadas ao combate ao Covid-19, bem como nas atribuições do Poder Legislativo, a quem compete formular instrumentos que possibilitem a concessão de moratória relacionada a questões fiscais, tudo em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública.
III – Agravos internos desprovidos. Unânime.